Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707806-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE AGRAVADO: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO contra decisão interlocutória (ID 85996140 dos autos de origem) que concedeu o prazo de 5 dias para o impetrado, ora agravante, providenciar todas as publicações necessárias à participação da impetrante na última fase do certame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Em breve síntese das razões do recurso, aponta o agravante irregularidades que teriam sido praticadas pela impetrante no processo do Mandado de Segurança: a) deveria ter sido intimada a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ingressar no feito; b) as intimações dos atos processuais deveriam ter sido feitas em nome de “Diretor Presidente do Instituto Brasil de Educação (IBRAE), João Costa” e não de Instituto Brasil de Educação (IBRAE) b) o Distrito Federal deveria ter sido incluído no polo passivo. Argumenta que a obrigação de fazer dele exigida é de competência exclusiva do Distrito Federal, a quem compete prestar assessoria técnica na elaboração dos editais, dos comunicados, dos programas e de outros documentos pertinentes ao concurso, bem como publicar e promover a divulgação de inscrições e de horários de aplicação de provas, de resultados e de convocações no Diário Oficial do Distrito Federal. Alega que como não é possível que o agravante pratique atos em nome e em substituição ao Distrito Federal, não lhe devem ser aplicadas astreintes relativas à imposição da prática desses atos. Afirma que deu efetivo cumprimento a todos os atos que lhe incumbia praticar para atender ao dispositivo do acórdão que determinou que fossem redistribuídos os pontos da prova da apelante e, consequentemente, garantida a sua participação na última fase do certame (curso de formação), observada a ordem de classificação. Tece arrazoado jurídico no sentido de que a condição de pessoa jurídica de direito privado em forma de associação a faz mera executora do certame, sem competência para expedir e publicar editais e convocações no Diário Oficial do Distrito Federal, que somente podem ser praticados pelo Distrito Federal, não incluído na lide principal. Sustenta que, diante da ausência do ente público na lide principal, caberá à parte agravada, em caso de aprovação no Curso de Formação e, também, em caso de aprovação na Prova de Verificação de Aprendizagem (PVA), ingressar com nova ação judicial contra o Distrito Federal para que aceite os resultados obtidos. Destaca que o acórdão em cumprimento não determinou ao agravante que providenciasse a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal de atos administrativos da competência do Distrito Federal, especialmente porque o concurso público já foi concluído e homologado pelo Distrito Federal, a quem caberá, em cumprimento às decisões judiciais, nomear e dar posse aos candidatos aprovados. Repete que o dispositivo do acórdão no mandado de segurança, que deu provimento à apelação é preciso ao determinar que “sejam redistribuídos os pontos da prova da apelante e, consequentemente, garantir a sua participação na última fase do certame (curso de formação), observada a ordem de classificação”, e afirma que a obrigação foi cumprida com a expedição de ofícios e e-mails. Pugna pela suspensão da decisão recorrida, especialmente na parte que fixa astreintes por eventual descumprimento da obrigação, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, ao argumento de que se trata de obrigação impossível e, dentro de suas atribuições, ao designar datas, horários e locais para a realização do Curso de Formação Profissional e para aplicação da Prova de Verificação de Aprendizagem (PVA) o agravante cumpriu satisfatoriamente o acórdão. No mérito, requer a reforma da decisão e extinção do processo de execução por adimplemento. O preparo recursal foi recolhido (ID 24106142). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta análise de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade do direito ventilado no recurso, uma vez que se pretende na lide principal o cumprimento de julgamento cujo dispositivo, em tese, limita-se à recontagem de notas de concurso público e manutenção da parte no certame, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de que sejam redistribuídos os pontos da prova da apelante e, consequentemente, garantir a sua participação na última fase do certame (curso de formação), observada a ordem de classificação.” Considerando-se a impossibilidade de se alterar o julgamento após seu trânsito em julgado, não pode a obrigação exigida extrapolar os termos do julgado. Com efeito, observa-se que todos os atos de publicidade do concurso público foram promovidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF), uma vez que a parte impetrada, ora agravante, é a entidade organizadora do certame promovido pelo ente público, responsável pelos atos meramente executórios. A extensão da responsabilidade da instituição quanto aos atos de publicidade é a questão controvertida, a ser dirimida pelo órgão colegiado competente pelo julgamento do mérito do recurso. A propósito, compulsando-se os autos de origem, nota-se que o Juízo a quo requereu esclarecimentos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social do Distrito Federal, por meio do Ofício n. 219 /2021 15VC, acerca de quais providências são de incumbência da impetrada para que seja garantida sua participação na última fase do certame (curso de formação), observada a ordem de classificação, ainda não respondido. Nesse contexto, diante da incerta competência da parte para executar os atos de publicidade exigidos pelo juízo a quo, a aplicação de multa pelo descumprimento da ordem representa evidente risco de dano, o que deve ser evitado com o sobrestamento da demanda. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 17 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora